Tribunal: STF
Processo: HC 255296
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Michel Sampaio Coutinho contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça que julgou procedente a Ação Penal 841/DF contra o paciente. (doc. 5).  



    Consta de documento encartado a estes autos que a denúncia foi julgada e o paciente foi condenado, nos seguintes termos:  



    120. Pena-base estipulada em 4 (quatro) anos de reclusão, diante da fortíssima culpabilidade que se encontra na conduta do acusado, bem como em decorrência das consequências deletérias de seus atos, mostrando-se proporcional o aumento, tomando-se em conta que o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima cominada em lei é 7 (sete) anos. Não incidem atenuantes. Incide a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “g”, e isso por ter cometido o crime com violação de dever inerente à profissão, tanto assim que foi suspenso do exercício funcional pela Ordem dos Advogados do Brasil, razão pela qual se eleva a pena a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Atua a causa especial de aumento contida no parágrafo único do artigo 333 [corrupção ativa] do Código Penal, aumentando-se a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. 



    121. A multa, atentando-se aos vetores do art. 59 do Código Penal, bem como à condição econômica do réu, boa e consideravelmente melhor do que a dos demais, vai fixada em 20 (vinte) dias-multa, ao valor de 4 (quatro) salários-mínimos vigentes ao tempo do fato, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento. Em decorrência da incidência dos fatores supraexplicitados, fica em 30 (trinta) dias-multa, ao valor de 4 (quatro) salários-mínimos vigentes ao tempo do fato, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento. (doc. 5, pp. 32-33  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    A liberdade de locomoção do paciente encontra-se gravemente comprometida por força de ato manifestamente ilegal – consubstanciado na r. decisão condenatória já transitada em julgado – cuja gênese remonta a uma inequívoca teratologia judicial. Com o mais elevado respeito, o órgão judicante, ao manejar o sistema trifásico de dosimetria da pena, incorreu em flagrante desvio de finalidade, extrapolando os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, ao impor ao paciente a fixação de regime inicial fechado, de todo incompatível com as circunstâncias concretas da causa. (doc. 1, p. 2 – grifei).  



    Ao final, requer:  



    Diante do Exposto supra, considerando os fundamentos fáticos e jurídicos acima expendidos, impetra-se a presente Ordem de Habeas Corpus para que seja conhecido mesmo que de OFÍCIO:



    I – LIMINARMENTE, determinar-se a SUSPENSÃO do cumprimento da pena imposta pelo Tribunal a quo enquanto não se julga o mérito do presente Habeas Corpus;



    II – NO MÉRITO, modificar o regime inicial de cumprimento da pena fixado pelo STJ para outro diverso do fechado, em favor do Paciente MICHEL SAMPAIO COUTINHO, e que, ao final, depois de prestadas as devidas informações e colhido o parecer da Procuradoria-Geral da República, seja concedida em definitivo a ORDEM para o fim de reformar a decisão guerreada e modificar o regime de pena aplicado, atendendo-se, destarte, aos reclamos da mais pura e cristalina Justiça. (doc. 1, pp. 27-28).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PERDA DA PRERROGATIVA DE FORO, POR APOSENTADORIA, DEPOIS DO DESPACHO QUE INTIMA A DEFESA PARA APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS, COMPETÊNCIA ESTABILIZADA E PRORROGADA, NOS TERMOS DA TESE FIRMADA PELO E. STF, NA QO NA AP 937/RJ. AFIRMADO CERCEAMENTO DE DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. ACUSADO QUE NÃO EXPLICITOU QUAL ERA O OBJETO DA PERÍCIA E O QUE QUERIA COM ELA COMPROVAR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIO. NÃO PODE O RÉU SE VALER DA PRÓPRIA INÉRCIA PARA LOGRAR RESULTADO QUE LHE SEJA VANTAJOSO. DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 565 DO CPP. CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA. VENDA DE LIMINARES EM PLANTÕES JUDICIAIS. OFERECIMENTO E SOLICITAÇÃO DE VANTAGENS CONFIRMADAS POR MENSAGENS DE TEXTO TROCADAS ENTRE OS ACUSADOS E CONFIRMADAS PELA EFETIVA CONCRETIZAÇÃO DAS LIMINARES PROMETIDAS. TESE DA DEFESA DE QUE NÃO CONFIGURA CORRUPÇÃO QUANDO A EXISTÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO, TAMPOUCO OS INTERVENIENTES, NÃO É DEMONSTRADA. PARTICIPANTES BEM DELIMITADOS. PARA QUE SE CONFIGURE O TIPO PENAL DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL, NÃO É NECESSÁRIO QUE SE COMPROVE A FORMA COMO O PAGAMENTO ACONTECEU OU OS REAIS VALORES CREDITADOS AOS CORRUPTORES PASSIVOS, SENDO SUFICIENTE PROVA DE QUE A VANTAGEM FOI SOLICITADA. CARACTERIZAÇÃO DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUE DISPENSA A EXIGÊNCIA DA EFETIVA PRÁTICA DE ATO DE OFÍCIO, O QUE CONSTITUI CAUSA DE AUMENTO DE PENA, PREVISTA NO § 1º DO ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. CONFORME PRECEDENTE DO E. STF, NOS CRIMES DE CORRUPÇÃO PASSIVA NÃO HÁ NEM MESMO NECESSIDADE DE QUE O CORRUPTOR ATIVO SEJA IDENTIFICADO, EMBORA NESTE CASO ESTEJAM APONTADOS E FIGUREM COMO CORRÉUS. CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL. FIXAÇÃO DA PENA. DOSIMETRIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO, COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA COMO PENA ADMINISTRATIVA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE QUE A CONDENAÇÃO PENAL DECRETE A PERDA DO CARGO PÚBLICO. EXPEDIÇÃO DE MANDADOS DE PRISÃO. PERDA DO PRODUTO DO CRIME. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO CAUTELAR DO MAGISTRADO, ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO.



    [...]



    MICHEL SAMPAIO COUTINHO



    Pagamento pela liminar concedida em 7/7/2013 – HC 0003003-67.2013.08.0000



    120. Pena-base estipulada em 4 (quatro) anos de reclusão, diante da fortíssima culpabilidade que se encontra na conduta do acusado, bem como em decorrência das consequências deletérias de seus atos, mostrando-se proporcional o aumento, tomando-se em conta que o termo médio entre a pena mínima e a pena máxima cominada em lei é 7 (sete) anos. Não incidem atenuantes. Incide a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “g”, e isso por ter cometido o crime com violação de dever inerente à profissão, tanto assim que foi suspenso do exercício funcional pela Ordem dos Advogados do Brasil, razão pela qual se eleva a pena a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Atua a causa especial de aumento contida no parágrafo único do artigo 333 do Código Penal, aumentando-se a pena de 1/3 (um terço), do que resultam 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.



    121. A multa, atentando-se aos vetores do art. 59 do Código Penal, bem como à condição econômica do réu, boa e consideravelmente melhor do que a dos demais, vai fixada em 20 (vinte) dias-multa, ao valor de 4 (quatro) salários-mínimos vigentes ao tempo do fato, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento. Em decorrência da incidência dos fatores supraexplicitados, fica em 30 (trinta) dias-multa, ao valor de 4 (quatro) salários-mínimos vigentes ao tempo do fato, devidamente corrigidos até o efetivo pagamento.



    [...]. (doc. 5, pp. 3 e 32-33 – grifei).  



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023).



    II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). No caso, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça é possível verificar que o REsp 1.971.049/SP, interposto pelo Ministério Público Federal, transitou em julgado em 20/9/2023. Para além disso, não consta, destes autos, a informação de que a defesa do paciente tenha interposto recursos especial ou extraordinário contra o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que julgou parcialmente procedente a Apelação Criminal 0001913-83.2014.4.03.6118 ou recurso extraordinário contra o referido acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, a indicar o trânsito em julgado para ambas as partes litigantes. Este habeas corpus foi impetrado em 28/9/2023. II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 233.248 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/4/2024 – grifei).  



    Para além disso, o art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso.



    Em sequência, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, nesse contexto, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.



    No caso, estabeleceu-se o regime prisional fechado em razão dos elementos concretos e individualizados que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, §§ 2° e 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal.



    Nessa mesma direção:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA: MOTIVAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO: ATO INERENTE, EXCLUSIVAMENTE, À ATIVIDADE JUDICANTE DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A REQUERIMENTO CONSTANTE DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Além disso, o art. 33, § 3°, do mesmo Código Penal, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda. Ressalte-se, ainda, o teor da Súmula 719, desta Suprema Corte: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. II – No caso, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, nas quais se inclui a reincidência, estabeleceu-se o regime prisional mais severo (fechado), em razão dos elementos concretos e individualizados que o juiz de primeiro grau entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. III – O “[...] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). IV – A concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, constitui-se em poder/dever inerente, exclusivamente, à atividade judicante do magistrado, nos termos do que estabelecem o art. 647-A, e seu parágrafo único, e o art. 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, não se vinculando, portanto, a requerimentos da defesa. V – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 245.465 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/10/2024 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça – STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 4 anos de reclusão, o que, em tese, autorizaria a fixação de regime aberto (art. 33, § 2º, c, do CP), as circunstâncias judiciais negativas e a reincidência do paciente permitem a imposição de regime inicial semiaberto. Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal – CP, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada. II – O art. 44 do Código Penal dispõe que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (i) aplicada pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; (ii) o réu não for reincidente em crime doloso; (iii) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. III – Nas hipóteses de aplicação de pena privativa de liberdade não superior a 4 anos para crimes que não foram cometidos com violência ou grave ameaça à pessoa, deverá o juízo processante manifestar-se, de modo fundamentado, se será ou não o caso de substituição da sanção corporal pela pena restritiva de direitos (vide HC 94.874/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/12/2008). IV – No caso, é possível notar que o § 3° do art. 44 do Código Penal foi devidamente apreciado pelo acórdão impugnado, indicando que “o regime semiaberto foi fixado em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e da reincidência do réu, o que, igualmente, impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. V – Agravo regimental improvido. (HC 233.598 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/11/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator